Tribunal: TJBA
Processo: 8010066-58.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8010066-58.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GERALDO SOUZA PEREIRA Advogado(s): MANUELA CASTOR DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. MUDANÇA PARA OS NÍVEIS IV E V. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUDICIAL DE MÉRITO – NÃO ACOLHIDAS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - De logo, cumpre afastar a preliminar de inadequação da via eleita, não se tem impetração em face de lei em tese. Em verdade, o Impetrante alega fazer jus a uma gratificação recebida de forma geral pelo Policiais Militares ativos. Preliminar afastada. PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - Não merece acolhimento a preliminar suscitada, uma vez que não há ataque a ato concreto, mas a uma conduta omissiva, consistente na sonegação de pagamento que a parte entende ser merecedora. Prejudicial rejeitada. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. REFERÊNCIAS IV E V. APLICABILIDADE AOS INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GERAL. PRECEDENTES DESSA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. No mérito propriamente dito, a pretensão do Impetrante consiste no reconhecimento do direito líquido e certo a revisão dos seus proventos, de modo que lhes seja assegurada a percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar - GAP, nas referências IV e V, na mesma proporção e data em que foram concedidas aos servidores em atividade. Embora a Lei nº 12.566/2012 exija o atendimento de requisitos específicos para o pagamento da GAP, essa Corte de Justiça, diante da distribuição de inúmeras causas tratando de idêntica matéria, ou seja, a extensão da GAP aos policiais que já se encontravam na inatividade, constatou que o Estado da Bahia concede o adicional de forma geral, sem a observância de tais requisitos. Contudo, o pagamento só é feito a quem se encontra em atividade, em manifesta ofensa ao tratamento paritário entre ativos e inativos garantido pela Constituição Federal. Assim, CONCEDE-SE A SEGURANÇA para reconhecer ao Impetrante o direito líquido e certo à percepção da GAP em suas referências IV e V, a partir do período do efetivo pagamento aos ativos, nos termos da Lei Estadual Nº 12.566/12, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, nos lindes das Súmulas 269 e 271 do STF. Precedentes desta corte. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA, processo nº 8010066-58.2018.805.0000, figurando como Impetrante GERALDO SOUZA PEREIRA e, na qualidade de Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em AFASTAR A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E A ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA E, NO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO, CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, amparados nos fundamentos constantes do voto da Relatora. Sala de Sessões, 11 de julho de 2019. PRESIDENTE MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA